Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. COMERCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. CÓDIGO CIVIL. ART. 421. MULTA MORATÓRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS GERADORES DIVERSOS.
1. Inexiste nulidade da sentença se foi observado o devido processo legal e a ampla defesa. A sentença foi devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 489 do CPC, tampouco afronta o texto constitucional.
2. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).
3. Não foi proferida decisão judicial de natureza diversa da pedida nem concedido pedido diverso do constante na peça inicial. A sentença guardou adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir, ainda que não tenha utilizado os exatos termos constantes no pedido inicial.
4. O Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social, de modo que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (C.C., art. 421). Os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada (C.C. art. 421-A, III).
5. Não há bis in idem na exigência de pagamento da multa moratória cumulado com a multa compensatória quando advém, comprovadamente, de fatos geradores distintos.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.